Tribunal: TJPA
Processo: 0806329-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806329-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO, ANDREA RAISSA DA SILVA ASSUNÇÃO, ERICK DA SILVA ASSUNÇÃO

REPRESENTANTE: BENEDITA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O MAGISTRADO
CONDENOU O BANCO A PAGAR O VALOR DE SEGURO DPVAT NA ORDEM DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES A ÉPOCA DO EVENTO DANOSO (15/01/2003), ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. APRESENTOU OS DEVIDOS CÁLCULOS COM A DEVIDA CORREÇÃO ATÉ A DATA DO PARECER APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL, DEMONSTRANDO QUE O VALOR COBRADO SOFREU DUPLA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, em cumprimento de sentença manejada por
ANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
,
ANDREA RAISSA DA SILVA ASSUNÇÃO
e
ERICK DA SILVA ASSUNÇÃO
.

A decisão proferida foi a que o Juiz Singular condenou o Banco a pagar o valor de seguro DPVAT na ordem de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes a época do evento Danoso (15/01/2003), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Alega que os cálculos apresentados revelam-se lastreados sob premissa absolutamente ilegal, simplesmente, pelo fato de que fora elaborado mediante aplicação de dupla atualização monetária, já que considerado o salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento e, concomitantemente, realizada correção monetária a contar da data da ocorrência do sinistro.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.2015765/2015777.

Às ID.2421777 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que condenou o Banco a pagar o valor de seguro DPVAT na ordem de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes a época do evento Danoso (15/01/2003), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque trouxe aos autos os devidos cálculos com a devida correção até a data do parecer apresentado pela Contadoria Judicial, demonstrando que o valor cobrado sofreu dupla correção monetária.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Resta evidente a dupla incidência de atualização do valor da moeda quando a condenação é imposta com base no salário mínimo que estiver em vigência na data do efetivo pagamento e, mesmo assim, determinada a incidência de correção monetária desde a data do fato. Tal situação, se mantida, viola o artigo 884 do Código Civil, cujo teor veda o enriquecimento sem justa causa da parte a custa de outrem, merecendo rescisão o julgado no ponto. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Relator: NAELE OCHOA PIAZZETA, Julgado em 23/03/2007. Grifamos)

Sendo assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, ter o banco/agravante arcar com um valor muito maior do que o correto e, ainda, neste momento processual, corre o risco de não reaver mais esses valores, caso na Ação Principal este saio como o vencedor do litigio.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021